Tribunal: CARF
Processo: 10384.005648/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.005648/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.359 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA LUCELITA FERNANDES NORONHA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
COMPENSAÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS POR FONTE
PAGADORA DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF).
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DESSA DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DE
TRANSFERÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DESSES MEIOS
DE PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Segundo a legislação de regência, se houver a retenção de valores pela fonte
pagadora de rendimentos, o sujeito passivo pode compensar tais quantias no
cálculo do IRPF devido, independentemente do efetivo recolhimento.
Em regra, a prova da retenção é feita pela declaração emitida pela fonte
pagadora, que tem função vicária dos respectivos registros financeiros,
emitidos pelas instituições bancárias.
Na hipótese de a declaração ser omissa ou conter erro, o sujeito passivo pode
comprovar a retenção por outros meios, como, exemplificativamente, a
apresentação dos registros bancários de pagamento e o Carnê-Leão (se
aplicável).
Sem prova da retenção, a circunstância de a DIRRF ser omissa impede o
restabelecimento da compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.005648/2009-13
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.005648/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 13, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 28.075,63, já acrescido de multa e juros de
mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 16 foi
apurada Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, referente
à fonte pagadora CNPJ 12.175.436/0001-09, no valor de R$ 9.482,75, e CNPJ
02.565.348/0001-51, no valor de R$ 15.475,76.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que o Fisco Federal
não está considerando a retenção do IRRF realizadas pelas empresas CET – Centro de
Educação Tecnológica de Teresina, CNPJ 02.565.348/0001-51, e UNESC, CNPJ
12.175.436/0001-09, por rendimento de aluguel recebido.
Documento em anexo mostra que a retenção ocorreu e o que deve ter acontecido foi
falta de informação na Dirf por parte da fonte pagadora.
A cobrança foi efetuada de forma equivocada, requerendo a anulação e arquivamento da
respectiva cobrança.
Conforme despacho de fls. 29, para atender o art. 1o da IN 1061/2010 o processo
retornou à Seção de Fiscalização da DRF Teresina para análise dos documentos
apresentados e das questões de fato alegadas.
De acordo com o Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls. 34, o Imposto
Suplementar foi mantido por motivo de recibos acostados aos autos pela Contribuinte
não serem documentos, por si só, hábeis `a comprovação da retenção do Imposto, não
havendo nos autos nem nos sistemas da RFB indícios da alegada retenção.
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório apresentando nova manifestação,
fls. 36/38 e anexou os mesmos recibos anteriormente apresentados na impugnação, fls.
41/47.
Quanto à nova manifestação alegou a Contribuinte que não omitiu os rendimentos
recebidos da CET e da UNESC, que não reteve nem informou em Dirf os valores pagos
e retidos, ocorrendo omissão de informação da fonte pagadora.
É estranho observar a omissão da RFB quanto aos rendimentos pagos, tendo em vista
que houve o pagamento e a devida retenção sem ter sido prestada qualquer informação
ao Fisco Federal, sendo este conivente com a omissão de informações.
Transcreve Parecer Normativo no 01 de 24 de setembro de 2002 e Acórdãos no sentido
de que a responsabilidade da retenção e do recolhimento são da fonte pagadora e de que
deva ser considerada a retenção quando da apresentação de comprovante de
rendimentos ou outros elementos de prova.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.005648/2009-13

Está apresentando documentos que comprovam o recebimento do rendimento, bem
como a sua retenção.
Pelo exposto, requer que seja aproveitado o crédito a seu favor do imposto de renda
retido na fonte e indeferido através do Termo Circunstanciado.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constata-se que no Ano-calendário de 2007 não foi entregue qualquer Dirf para o CPF
da Contribuinte.
Visando confirmar a existência de retenção do Imposto de Renda a Contribuinte anexou
aos autos os recibos de fls. 06/12 os quais foram emitidos pela própria Contribuinte.
Nos recibos a Contribuinte presta informação de recebimento de aluguéis e de retenção
de Imposto de Renda referentes às fontes pagadoras UNESC e Faculdade de Tecnologia
de Teresina.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea as informações prestadas em sua Declaração de Ajuste
Anual.
Os recibos apresentados não possuem o condão de comprovar que de fato ocorreu a
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre os rendimentos de aluguéis recebidos,
visto que são documentos exclusivamente emitidos pela própria Contribuinte, não sendo
hábeis para comprovação da retenção pretendida.
Note-se que não foi apresentado pela Contribuinte qualquer documento emitido pelas
fontes pagadoras.
Conforme previsão do § 2o do art. 87 do Decreto 3.000/99, somente de posse do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora é permitida a dedução do
valor do imposto retido na fonte na Declaração de Ajuste Anual, como segue:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Em que pese a Contribuinte ter apresentado recibos por ela emitidos, não apresentou o
comprovante de rendimentos, nem quaisquer outros documentos que fossem hábeis a
comprovar suas alegações.
Dessa forma, mantém-se a compensação indevida de IRRF apurada.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado.
Elise Regina Rodrigues Carvalho
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.005648/2009-13

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil-Relatora - Matr. 00803731
ASSINADO DIGITALMENTE

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo sido comprovada a retenção do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos de aluguel através de documentos hábeis, mantém-se como indevida a
compensação do imposto informada na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
cabe diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados; e que
b)
o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou a retenção dos valores a título de IRPF, a cargo da
fonte pagadora, por ocasião do pagamento de valores a que fazia jus.
No caso da compensação do IRRF, considerados os universos possíveis das
condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas
jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico
calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.005648/2009-13

A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.005648/2009-13

Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.005648/2009-13

No caso em exame, o órgão de origem colocou em dúvida a própria retenção, na
medida em que a DIRRF não ampararia a declaração do sujeito passivo.
O modo por excelência da comprovação da retenção de valores, por ocasião de
pagamento, é o registro da operação de transferência das disponibilidades econômicas entre as
partes, tendo-se por parâmetro o título que justificaria tal operação.
Porém, como a apresentação de documentos bancários costuma ser onerosa, a
legislação de regência toma como vicária desses registros a declaração emitida pela fonte, se não
houver razões para enfraquecer a respectiva fidedignidade. É o que ocorre quando a declaração é
emitida por pessoa jurídica sujeita à administração do próprio sujeito passivo.
Como a declaração da fonte não dá amparo à alegação do sujeito passivo, sem
prejuízo de outras possibilidades, haveria duas soluções iniciais menos onerosas para desate do
quadro.
Uma dessas soluções é a retificação pela fonte, por iniciativa própria, ação das
autoridades fiscais ou provocação do sujeito passivo.
A outra solução consiste na apresentação dos registros bancários pertinentes às
operações descritas nos recibos apresentados.
Como o sujeito passivo não demonstrou que quaisquer dessas soluções ser-lhe-ia
desproporcionalmente onerosa ou factualmente impossível, não se justifica o requerimento para
a diligência, e persiste a falta de comprovação da retenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 106
DF CARF MF
Original